Tribunal: TJES
Processo: 5004565-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004565-49.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVID BENEVIDES EMIDIO
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA-ES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004565-49.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DAVID BENEVIDES EMIDIO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA-ES, JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE LIBERDADE INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de David Benevides Emidio, contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada em ação penal por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão, fragilidade da prova e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se há ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade; e (iii) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, indicando a natureza do crime de tráfico de drogas, a apreensão de entorpecentes na posse do custodiado e o contexto da abordagem em área sensível da comunidade, nas proximidades de instituição de ensino, em conformidade com os artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

4.

A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução, sendo desnecessária fundamentação exaustiva quando os motivos que ensejaram a custódia permanecem inalterados, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A alegação de ausência de autoria e materialidade não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória e exame de mérito, reservado à instrução criminal, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o risco de reiteração delitiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

7.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A fundamentação concreta da prisão preventiva é legítima quando baseada na gravidade concreta do crime, nas circunstâncias da prisão e na presença de indícios de autoria e materialidade.

2.

A alegação de ausência de autoria e materialidade exige dilação probatória e não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus.

3.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.
Medidas cautelares diversas não são adequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 208378/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12.03.2025, DJe 19.03.2025; TJES, HC nº 5000165-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 28.05.2023; STJ, AgRg no HC 883775/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004565-49.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DAVID BENEVIDES EMIDIO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA-ES, JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
DAVID BENEVIDES EMIDIO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A defesa invoca, em síntese, três teses principais:
(i)
ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo;
(ii)
fragilidade das provas de autoria e materialidade;
e

(iii)
desnecessidade da prisão diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De início, a
alegação da defesa de que a decisão que decretou a prisão preventiva seria desprovida de fundamentação concreta não se sustenta diante da análise dos autos. A decisão proferida pela autoridade apontada como coatora apresenta motivação clara e específica, em atenção ao disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a magistrada de primeiro grau indicou expressamente os elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia cautelar, especialmente a natureza do delito imputado ao paciente — tráfico de drogas — e o risco à ordem pública. A decisão destacou a presença de indícios de autoria e materialidade, lastreados na apreensão de entorpecentes (duas pedras de crack e uma bucha de maconha) na posse do custodiado, bem como o contexto da abordagem, ocorrido em local sensível da comunidade, nas imediações de instituição de ensino.

U
lteriormente, a
manutenção
da
segregação cautelar
não se limitou à gravidade abstrata do tipo penal, mas demonstrou, de forma individualizada, que a soltura do paciente representaria risco concreto à ordem pública. A periculosidade foi reconhecida não apenas em razão da natureza do delito, mas também pelas circunstâncias fáticas da prisão e pela necessidade de assegurar a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal, elementos suficientes à decretação da medida extrema.

I
mporta destacar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao menos nesse momento processual, a manutenção do enclausuramento preventivo não se faz necessária de
alicerce
concret
o
, mas sim a presença dos requisitos
legais
que a ensejaram
, senão vejamos:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a manutenção da prisão preventiva após a condenação em primeiro grau não requer fundamentação exaustiva, desde que os motivos originais permaneçam inalterados”.

(AgRg no RHC 208378/MG, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO,
QUINTA
TURMA, julgado em
1
2
/0
3
/202
5
, DJe
19
/0
3
/202
5
).

Outro ponto sustentado pela defesa refere-se à suposta ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Afirma-se que as substâncias apreendidas seriam de uso próprio e que não há prova de vínculo do paciente com as dez pedras de crack localizadas nas imediações.

Contudo, tal alegação esbarra em um equívoco lógico-processual: o exame de mérito sobre a natureza das drogas apreendidas, a destinação do material e a relação do paciente com outras substâncias encontradas é matéria de prova, própria da instrução criminal. A análise de mérito não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, sendo imprópria sua apreciação neste momento processual.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado da C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DISCUSSÃO MÉRITO. INCABÍVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA MEDIDA. DENEGADA A ORDEM.

[...] 2. A defesa não apresentou a devida prova pré-constituída do direito alegado e o writ não admite dilação probatória. 3. Quanto à alegação referente ao paciente ser mero usuário, sem qualquer relação com a droga apreendida no veículo, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação. [...] 6 - ORDEM DENEGADA.

(HC nº: 5000165-60.2023.8.08.0000, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, data: 28/05/2023).

Ademais, o fato de o paciente ser primário e possuir residência fixa, embora relevante, não é suficiente para afastar a decretação da prisão preventiva quando estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos em lei. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”.

(AgRg no HC 883775/AM Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe
07
/0
5
/20
25
).

Nesse bojo, a
prisão preventiva, como é sabido, deve ser decretada como
ultima ratio
, quando não forem suficientes ou eficazes as demais medidas cautelares previstas em lei. No entanto, diante da gravidade dos fatos, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de preservação da ordem pública, a substituição da prisão por outras medidas não garantiria os fins almejados.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.